Tribunal: TJBA
Processo: 8000492-03.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000492-03.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: MARIA JOSE DE SOUSA COSTA

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DI
S
P
E
NSABILIDADE
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 192/2012. DIREITO SUBJETIVO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação do Município
de Ibiassucê

contra sentença que
o
condenou à implantação do quinquênio de 10% sobre vencimento básico de agente comunitária de saúd
e
, previsto no art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012, e ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. O Apelante alega falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo e, no mérito, insuficiência probatória e limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse processual; e (
ii
) definir se a servidora faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço previsto no art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012, bem como às parcelas retroativas dele decorrentes.

III. Razões de decidir

A inafastabilidade da jurisdição dispensa requerimento administrativo, mormente quando a lei impõe
a
concessão automática da vantagem (art. 122, § 2º, Lei Municipal nº 192/2012). Preliminar rejeitada.

No mérito, comprovado o tempo de serviço pelas fichas financeiras, incumbe ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo (art. 373, II, CPC). A LRF não se aplica a obrigações legais preexistentes, excluindo expressamente do cômputo das despesas de pessoal aquelas decorrentes de decisão judicial (art. 19, § 1º, IV).

IV. Dispositivo e
T
ese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15%
(quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese: 1. A inafastabilidade da jurisdição dispensa requerimento administrativo quando a lei impõe concessão automática
;
2. Incumbe ao ente público demonstrar eventual causa impeditiva do direito ao quinquênio
;
3. A LRF não se aplica a obrigações legais preexistentes nem a despesas decorrentes de decisão judicial.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Constituição Federal,
a
rts
.
5º, XXXV, e 169; Código de Processo Civil,
a
rts
.
85, § 11, e 373, II; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV; Lei Municipal nº 192/2012 do Município de Ibiassucê,
a
rts
.
122 e 123.

Jurisprudência: STJ, Tema Repetitivo 1.059. TJBA, Segunda Câmara Cível, APL nº 8000459-13.2018.8.05.0035, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, j. 22/07/2025; APL nº 8000503-32.2018.8.05.0035, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia
Caricchio
, j. 03/03/2026; APL nº 8001008-18.2021.8.05.0035, Rel.ª Desa.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 03/03/2026. TJBA, Terceira Câmara Cível, APL nº 8000488-63.2018.8.05.0035, Rel.ª Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18/03/2026. TJBA, Quinta Câmara Cível, APL nº 8000502-47.2018.8.05.0035, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000492-03.2018.8.05.0035, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBIASSUCE e como apelada MARIA JOSE DE SOUSA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)